Tribunal: TJES
Processo: 0027926-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027926-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INIDONEIDADE. NEUTRALIZAÇÃO. DESFAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPERIOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório, pois a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao ora apelante é evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo que atesta a natureza dos entorpecentes apreendidos, e a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no HC n. 644.672/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

3. Em relação à culpabilidade e às consequências do crime, a fundamentação utilizada pelo sentenciante é inidônea, porquanto genericamente aplicável a qualquer outro caso, inexistindo correlação com o caso concreto ora analisado, razão pela qual devem ser neutralizadas referidas circunstâncias judiciais, já que inexistem elementos que permitam reforço de fundamentação para a manutenção da desfavorabilidade.

4. Remanesce hígida, no entanto, a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza altamente deletéria da cocaína e da quantidade apreendida, quase cem gramas, que supera o necessário à configuração do tipo penal.

5. A Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do EREsp n. 1.826.799/RS, definiu que: 'é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.003.618/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

6. Não é possível a aplicação da fração mínima prevista em Lei para a redução da pena, sem explicitar os fundamentos para afastamento da redutora em grau máximo. Necessidade de aplicação da fração máxima no caso concreto.

7. Deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

8. Recurso conhecido e desprovido. Reforma de ofício da sentença para redimensionar a pena do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, redimensionar a pena do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6049712).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MOROZINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei nº 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 6049712).

Pois bem, conforme consta da denúncia, em 07/11/2019, policiais militares receberam determinação do CIODES para se dirigirem ao bar Estrela, em frente ao qual dois indivíduos estariam traficando entorpecentes que eram escondidos no interior do veículo Renault Kwid prata, placa QRJ8G54.

Segundo relata a exordial, de posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o ora apelante e o corréu Romulo parados nas proximidades do veículo apontado pelo CIODES, e, embora com eles nada tenha sido encontrado, em revista no veículo, foram apreendidos 42 (quarenta e dois) pinos de cocaína (94,2 gramas), além de R$ 98,50 em espécie.

Por fim, relata a inicial acusatória que o veículo mencionado estava na posse de Romulo, em razão de contrato de locação celebrado com o proprietário, sob pretexto de trabalhar como motorista de aplicativo.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar o édito condenatório.

A materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao ora apelante é evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo que atesta a natureza dos entorpecentes apreendidos.

A autoria, por seu turno, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O PM Alexandre Vinicius Bimbato Moreira declarou que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que a droga foi encontrada no chão, na parte de trás do veículo, vejamos:

“(...) Que se recorda dos fatos; que o local é de intenso tráfico de drogas; que a droga estava no interior do carro e os acusados do lado de fora; que a chave do carro estava no interior deste; que um dos abordados assumiu estar em poder do carro; que não conhecia os acusados anteriormente e portanto não sabe dizer se estavam associados e se estavam, fazia quanto tempo, nem tão pouco qual a função de cada qual na mercância; que a droga estava no banco de trás, na parte do chão, do veículo; que a denúncia indicava que estariam no local duas pessoas traficando, indicando, inclusive, qual era o carro e que este estava aberto, vestimentas que trajavam; que reconhece os acusados presentes deste ato, apontando Rômulo como quem assumiu a propriedade do veículo; que no carro foi apreendida quantia em dinheiro, que estava do outro lado do qual estava a droga; que não se recorda a quantia que foi aprendida; que a droga era cocaína, mas não se recorda a quantidade; que reconhece como sendo sua a assinatura aposta às fls. 06 e ratifica as declarações nela inseridas, que passam a integrar a presente (...)”

No mesmo sentido é o depoimento do PM Yann Haias Hoffmann Teixeira que confirmou em Juízo o depoimento prestado na esfera policial onde relata a existência de denúncia de dois indivíduos que estariam com drogas, bem com a apreensão de drogas no interior do veículo descrito da denúncia.

Imperioso ressaltar que o depoimento dos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de infirmar os referidos depoimentos, o que não foi realizado no caso concreto. Neste sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 002190009973, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022.

O contexto em que se deram os fatos, a quantidade de drogas apreendida e a forma de acondicionamento, aliados às prévias informações repassadas pelo CIODES, evidenciam a destinação do entorpecente à traficância, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06.

Assim sendo, rejeito o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria da pena, entendo que a sentença merece reforma de ofício. Assim constou da sentença:

Considerando a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal
; personalidade, não consignada, face a ausência de laudo psicológico, firmado por profissional habilitado; antecedentes, pela documentação colimada aos autos, há de ser considerado primário; conduta social, não informada; motivos, não declinados, face a negativa, mas que, na essência visam ao lucro rápido e fácil
; circunstâncias, desfavoráveis, face a apreensão de considerável quantidade de entorpecentes já previamente preparados para imediata venda; consequências, que não favorecem, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade e a situação financeira do réu, de menor sorte, estando amparada pela DPE.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial a culpabilidade, circunstâncias e consequências, na forma supra fundamentada, tendo em vista ainda, face a natureza da substância, seu valor no mercado clandestino, fixo-lhe a PENA BASE em SEIS ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de
SEISCENTOS DIAS MULTA
à razão de um trinta avos do salário mínimo vigente quando dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Nos moldes do §4º, do art. 33, da Lei em voga, incide em seu favor a causa de diminuição de pena, de forma que atenuo-a em 1/6, passando-a para
CINCO ANOS DE RECLUSÃO,
mantendo-se, sem alteração, a pena de multa impingida, por entendê-la apta a reprimenda.

Considerando a inexistência de causas outras de majoração ou mitigação das penas impostas,
torno-as em definitivo
.

A jurisprudência do STJ
"é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal, não servem para a exasperação da pena. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no HC n. 644.672/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Em relação à culpabilidade e às consequências do crime, a fundamentação utilizada pelo sentenciante é inidônea, porquanto genericamente aplicável a qualquer outro caso, inexistindo correlação com o caso concreto ora analisado, razão pela qual devem ser neutralizadas referidas circunstâncias judiciais, já que inexistem elementos que permitam reforço de fundamentação para a manutenção da desfavorabilidade.

Remanesce hígida, no entanto, a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, em razão da natureza altamente deletéria da cocaína e da quantidade apreendida, quase cem gramas, que supera o necessário à configuração do tipo penal.

A Terceira Seção do STJ,
"no julgamento do EREsp n. 1.826.799/RS, definiu que: 'é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório'"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.003.618/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

Portanto, considerando que a pena-base foi fixada em seis anos, exasperando-se quatro meses para cada circunstância judicial negativa, redimensiono a reprimenda, na primeira fase, para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não há agravantes, atenuantes e causas de aumento.

A magistrada
a quo
reconheceu a figura do tráfico privilegiado em desfavor do acusado, aplicando-lhe a fração mínima prevista em Lei para a redução da pena, sem explicitar os fundamentos para afastamento da redutora em grau máximo, o que não se admite:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 26/6/2023
.

Ao compulsar das provas coligidas, não vejo motivos que permitam reforçar a fundamentação e manter a fração mínima prevista em Lei.

Isso porque a quantidade e natureza de drogas já foi devidamente sopesada na primeira fase dosimétrica, não podendo ser utilizada na terceira fase, sob pena de indevido
bis in idem
(HC 725.534, Terceira Seção).

Não há outros elementos concretos que evidenciem um maior desvalor da conduta do acusado. Logo, aplico a redutora na fração de 2/3, resultando a pena definitiva do acusado em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, de ofício, redimensiono a pena do acusado para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, fixando o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena corpórea e a substituindo por duas restritivas de direito a serem definidas no Juízo da Execução.

É como voto.